Tribunal: TJPA
Processo: 0017587-73.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0017587-73.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: ANTONIO VIEIRA LOURENCO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – REJEIÇÃO. 1. In casu, não há como prosperar a alegação da defesa, uma vez que não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado, estando a decisão atacada em conformidade com as provas constantes dos autos, evidenciando a inviabilidade da tese de absolvição por insuficiência probatória, já que, restou demonstrada a autoria e materialidade delitiva.

De fato, os presentes embargos se configuram como mera manifestação de irresignação com o desprovimento do recurso de Apelação, e nesses termos há decisão deste E. Tribunal de Justiça. PRECEDENTES.

EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração e pela rejeição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTÔNIO VIEIRA LOURENÇO
interpôs o presente Embargos de Declaração contra acordão ID n. 18220331, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, conheceu da apelação interposta pela Defesa, negando-lhe provimento, e conheceu da apelação interposta pelo Ministério Público, dando-lhe parcial provimento

Argumenta o embargante Antônio Vieira Lourenço, ter incorrido em erro o Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento porque considera que o Acórdão enfrentou de forma equivocada a responsabilidade pelo ilícito penal, bem como deixou de apreciar as demais questões trazidas na apelação.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pela rejeição do Embargos de Declaração.

É o relatório.

Inclusão em julgamento na próxima Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

In casu
, não há como prosperar a alegação da defesa, uma vez que não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado, estando a decisão atacada em conformidade com as provas constantes dos autos, evidenciando a inviabilidade da tese de absolvição por insuficiência probatória, já que, restou demonstrada a autoria e materialidade delitiva.

Como disposto na manifestação ministerial, de fato os presentes embargos se configuram como mera manifestação de irresignação com o desprovimento do recurso de Apelação, e nesses termos há decisão deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE - MERAIRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME. I – Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento; II –
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos; III – Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.
Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição; IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048- 64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023)

Desta feita, não estão presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP,
uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
REJEITO
os
Embargos de Declaração
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/05/2024